Tribunal: TJMT
Processo: 1017277-63.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017277-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Corrupção de Menores, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), ERIQUE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 007.635.961-16 (PACIENTE), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DE JAURU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (IMPETRANTE), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), JOAO VITOR BATISTA RODRIGUES - CPF: 061.467.521-93 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL BATISTA DA SILVA - CPF: 039.805.801-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WEMERSON SILVA ALVES DE SOUZA - CPF: 705.223.021-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUCAS ROSA FERREIRA - CPF: 073.841.431-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE GOMES GARCIA - CPF: 071.644.201-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FELIPE DOS SANTOS BOGEA - CPF: 624.451.233-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TORTURA – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – FURTO MAJORADO – ÉDITO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CUSTÓDIA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano (Enunciado Orientativo n. 42), mostrando-se imprescindível a conclusão da instrução criminal para tal mister.

Inexiste constrangimento ilegal quando a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo diante da gravidade em concreto da conduta e da reincidência do paciente, evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Erique Aparecido dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.

Consoante consignado na decisão de Id. 141318651:

“(...) O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente por suposto envolvimento na prática dos crimes de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único), tortura (art. 1º, inciso I, da Lei n. 9.455/97), homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, I, III e IV) e ocultação de cadáver (CP, art. 211, caput), em concurso material (art. 69 do CP), mediante concurso de pessoas (CP, art. 29, caput).

Afirma que a investigação dos fatos não apontou indícios suficientes da participação do acusado Erique, pois há contradições entre os depoimentos testemunhais a respeito da cor do veículo utilizado na empreitada criminosa.

Assevera que a decisão que decretou a prisão do paciente não apreciou as condutas dos acusados de maneira individualizada e não apontou de forma fundamentada em que consiste o periculum libertatis, pois “nada mais fez que um verdadeiro copia e cola de outra decisão, sendo absolutamente possível chegar a tal conclusão a partir da análise das expressões no singular, embora na ocasião da decisão justificava o indeferimento de outros representados.”

Aduz que o paciente possui família, trabalho lícito e endereço certo, de forma que é possível conceder-lhe liberdade provisória mediante a imposição de cautelares diversas da prisão.

Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente (Id. 141201157).

Acostou documentos (Id. 141201158 a Id. 141201174).”

Não houve pedido de liminar.

Mediante solicitação, o magistrado singular apresentou informações (Id. 144178656).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 147111176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, os impetrantes postulam a concessão da liberdade de
Erique Aparecido dos Santos
, preso preventivamente desde o dia
4.6.2022,
pela prática, em tese, dos crimes de
corrupção de menor
(art. 244-B da Lei n. 8.069/90),
associação criminosa
(CP, art. 288, parágrafo único),
tortura
(art. 1º, I, “a” e “c”, da Lei n. 9.455/97),
furto majorado
(CP, art. 155, § 1º e § 4º, IV),
homicídio qualificado
(CP, art. 121, § 2º, I, III e IV) e
ocultação de cadáver
(CP, art. 211,
caput
), em concurso material (CP, art. 69).

Inicialmente, os impetrantes destacam que o paciente é pai de família, possui emprego lícito, colaborou a todo momento com as investigações, e que a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou argumentação genérica, sem indícios suficientes de participação do favorecido no delito.

Ressaltam o caráter excepcional da prisão preventiva, sobretudo no caso dos autos, em que os elementos de prova juntados não são fortes o suficiente para imputar ao paciente a autoria delitiva, de forma que a medida constritiva deve ser revogada, com a imposição das cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais atendem melhor a necessidade de resguardar o processo e não afrontam a presunção da inocência.

Acrescentam que, desde a data da prisão, as investigações evoluíram o suficiente para ser oferecida a denúncia nos autos, de modo que não mais subsistem os argumentos utilizados pela autoridade apontada como coatora para a manutenção da medida constritiva.

Por fim, afirmam que a denúncia oferecida na hipótese não observou os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, porque não houve a correta individualização das condutas de todos os acusados, “
vez que já inicia com nítidas divergências no uso daquilo que informado por supostas testemunha oculares do fato. Testemunhas que rechaçamos com veemência, pois conforme se extrai dos termos de declaração acostados nos autos, o estado de espirito dessas pessoas que submetidas a situação descrita nesse caderno, certamente já não possibilitava a exata identificação de quem chegará ou quando chegará, quem dirá reconhecimento de alguém que pressupõe te visto uma única vez, se é que de fato a viu
.”

Em primeiro lugar, em relação aos predicados favoráveis levantados pelos impetrantes, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ, AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Quanto a tese de ausência de elementos suficientes para comprovar a autoria delitiva, impera consignar que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (TJMT, Enunciado Orientativo n. 42), visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Em consulta aos andamentos dos autos principais (ação penal n. 1000269-29.2022.8.11.0047), verifico que os impetrantes requereram nos autos n. 1000389-72.2022.8.11.0047 (representação pela decretação da prisão preventiva, busca e apreensão e autorização de extração de dados) a revogação da medida constritiva decretada em desfavor do paciente, o que foi negado pelo magistrado, nos seguintes termos:

“(...) A defesa constituída por ERIQUE APARECIDO DOS SANTOS requer a revogação da prisão preventiva do implicado, com a decretação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 87745167).

Instado, o Parquet opina pelo não reconhecimento do pedido de revogação no presente incidente, pois já oferecida revogação da prisão preventiva manejado (ID 88314818).

Vieram-me conclusos.

Fundamento e decido.

Conforme decisão de ID 84809006, a prisão preventiva de ERIQUE APARECIDO DOS SANTOS foi decretada para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da existência do crime e de indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do implicado, ante a gravidade em concreto das condutas investigadas, pois supostamente perpetradas: (a) mediante concurso de pessoas; (b) com emprego de violência ou grave ameaça; (c) com o emprego de tortura ou outro meio insidioso ou cruel, dificultando, sobremaneira, a defesa do ofendido; (d) suposto porte de arma de fogo; (e) risco de reiteração delitiva (Enunciado Criminal n. 6 do TJMT); (f) ocultação de cadáver; (g) associação de agentes estável e permanente.

Soma-se a isso o fato de ERIQUE APARECIDO DOS SANTOS ter sido reconhecido por FRANCISCO BOGEA MENDES JUNIOR, suposta testemunha ocular dos fastos, que estaria no alojamento no momento em que JOÃO FELIPE DOS SANTOS BOGEA foi vitimado.

Nesse passo, considerando não ter sido demonstrada qualquer alteração do contexto fático já examinado, observa-se que os motivos ensejadores da prisão cautelar se mantem incólumes, maiormente pela insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Demais disso, como pontuado na decisão de ID 84809006, o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado criminal n. 6 do TJMT); e eventuais condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado criminal n. 43 do TJMT).

Por fim, esclarece-se que, consoante previsão do art. 625, §2º, do CNGC[i] (PROVIMENTO CGJ N. 39, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020), pedidos de revogação de prisão devem ser processados nos próprios autos principais.

Assim, considerando o oferecimento de denúncia acerca dos fatos (autos n. 1000269-29.2022.8.11.0047), eventuais pedidos referentes à prisão deverão ser veiculados na ação penal.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do implicado ERIQUE APARECIDO DOS SANTOS, nos termos da decisão de ID 84809006, porque incide, in casu, a cláusula rebus sic standibus (art. 316 do CPP).”
– negritei.

Com o translado dos autos n. 1000389-72.2022.8.11.0047 para os autos principais (ação penal n. 1000269-29.2022.8.11.0047), a autoridade apontada como coatora analisou novamente e indeferiu o pedido de revogação da prisão de Erique:

“(...) De forma a explicitar os motivos já delineados na decisão que decretou a prisão dos acusados supracitados (ID 88669662), o decreto preventivo persiste, tendo em vista a gravidade concreta da conduta.

Pontuando-se que a infração penal teria sido cometida com emprego de tortura ou outro meio insidioso ou cruel, suposto porte de arma de fogo, concurso de várias pessoas e ocultação de cadáver da vítima; além da informação de que os acusados supostamente pertenceriam uma "facção criminosa", emergindo a periculosidade dos acusados.

Ademais, as condições pessoais favoráveis não são impeditivas à decretação da segregação cautelar.

Desse modo, não verifico nenhum fato diverso dos já analisados quando da decretação da prisão preventiva dos acusados ERIQUE APARECIDO DOS SANTOS e WEMERSON SILVA ALVES DOS SANTOS (...)”

De fato, em análise aos documentos posteriormente juntados no presente
writ
, entendo que estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, bem como comprovada a necessidade de manter a prisão para a
garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal
e para assegurar a
aplicação da lei penal
(CPP, art. 312).

A prova de existência do crime e os indícios de autoria podem ser constatados da documentação de Id. 145327159 ao Id. 145327165.

Em fase de inquérito, a vítima Francisco Bogea Mendes Junior
reconheceu o paciente Erique
como
“um dos integrantes do grupo criminoso que participou do sequestro da vítima João Felipe, que o reconhecido era o mais velho dos integrantes e era bem grande e forte, que o reconhecido foi o último a chegar no alojamento, que o reconhecido estava trajando bermuda jeans, camisa branca e portando arma de fogo tipo revólver (...)
” (Id. 145327159, p. 88).

A testemunha Alyne Paolla Alves de Lima, ex-esposa do corréu Gustavo, ouvida em fase de inquérito afirmou que Erique participou dos fatos emprestando um veículo Gol vermelho, nos seguintes termos:

“(...)
QUE, por volta das 02:00 horas da manhã, um Gol vermelho passou em frente à casa de Gustavo e buzinou; QUE, a declarante afirma que esse carro era do Erique "Sapão"; QUE, passado dois dias, a declarante afirma que Gustavo pegou o carro emprestado com Erique e foi para Cuiabá e que o veículo foi apreendido pela PRF no caminho e Gustavo disse que a polícia tinha feito eles irem embora de a pé; QUE, Gustavo não disse quem estava no carro com ele; QUE, a declarante afirma que a mãe de Gustavo mora em Cuiabá; QUE, passada duas semanas, a declarante se mudou para Araputanga e Gustavo voltou de Cuiabá trazendo muitas roupas novas e deu de presente para a declarante a para a afilhada; QUE, nisso começou a surgir as notícias do desaparecimento do maranhense João Felipe;
QUE, a declarante então perguntou para Gustavo se ele tinha algum envolvimento no desaparecimento de João Felipe e num primeiro momento ele negou, mas a declarante insistiu até que Gustavo disse que tinha apenas pegado João Felipe no alojamento e levado até à saída da cidade, mas não disseram qual saída; QUE, a declarante perguntou quem estava com ele e qual carro eles usaram; QUE, Gustavo disse que João Felipe era membro do "3", se referindo ao PCC, bem como, todos os maranhenses que estavam no alojamento e que eles tinham encontrado muitas fotografias no celular de João Felipe; QUE, Gustavo não disse o que seria feito com João Felipe (...)”
(Id. 145327159, p. 38) – negritei.

Assim, entendo que, nesta fase inaugural da persecução penal, tais informações são suficientes a demonstrar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado uma análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

No que se refere aos
requisitos da prisão preventiva
(CPP, art. 312), a necessidade de garantir a ordem pública é reforçada pela gravidade em concreto das condutas, demonstrada pela frieza com que o crime foi cometido, com emprego de tortura, sem chances de defesa pela vítima, fatores que revelam o
periculum libertatis
e apontam a necessidade da medida constritiva.

Além disso, em análise aos antecedentes criminais juntados (Id. 145327164 ao Id. 145327164, p. 22), verifico que o paciente é reincidente (Executivo de Pena n. 0002395-11.2018.8.11.0047), além de responder a outra ação penal, o que indica o risco efetivo de reiteração criminosa.

Por oportuno, convém destacar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhe foram imputados, de modo que a prisão cautelar não objetiva antecipar a pena eventualmente imposta, mas sim impedir que o insurgente venha a causar danos à ordem social e à aplicação das sanções penais, já que, nesse momento, a sua liberdade se revela perniciosa.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, razão pela qual, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Quanto à alegação de inépcia da denúncia, não se deve esquecer que, no momento do oferecimento da denúncia, não pode ser feito juízo de certeza, mas sim de mera probabilidade e verossimilhança da autoria, a ser devidamente esclarecido durante o decorrer do processo até a prolação da sentença.

Ademais, embora os impetrantes não tenham realizado nenhum pedido específico sobre tal questão, verifico que, ao prestar informações, a autoridade apontada como coatora informou já ter procedido à análise da tese preliminarmente arguida pela defesa nos autos principais, nos seguintes termos:

“(...) O acusado ERIQUE APARECIDO alega inépcia da denúncia, pois o Ministério Público teria deixado de individualizar as condutas dos acusados (ID 90160253).

Malgrado o esforço da Defesa, verifico que não há falar em inépcia da denúncia, uma vez que a peça acusatória descreve de forma clara os fatos criminosos e a condutada de cada acusado, mesmo que de forma sucinta, é capaz de demonstrar o vínculo da atuação de cada um dos réus e a suposta prática criminosa, assim preenchendo as formalidades exigidas no art. 41 do CPP; bem como garantem a ampla defesa e contraditório
(ID 87707523).

Desse modo, rejeito a preliminar, pois não restou demonstrado de forma segura a presença dos requisitos legais da absolvição sumária, nos termos do art. 397 do CPP. (...)”
(Id. 144178656) – negritei.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022